Tribunal: STF
Processo: HC 207759
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM). Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Conjunto indiciário aferido na instância antecedente. Inépcia da denúncia não configurada. Atipicidade material. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Arlan Leandro de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra do Ministro Marco Antônio de Farias, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do Código Penal Militar. A magistrada federal rejeitou a peça acusatória, forte no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    Em sede de recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. 
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. MÍNIMA OFENSIVIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. EXAME DE MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA À "ULTIMA RATIO" DO ESTADO. PATRIMÔNIO HUMANO E MATERIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma. O sucesso da segurança orgânica da "ultima ratio" do Estado (patrimônio humano e material) depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM. O emprego de técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto, erguido nos limites do quartel, denota dolo intenso. 
    2. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da "lide". 
    3. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM, apenas serão regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição Federal, à Justiça Militar da União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e muito cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas humanas, bens imateriais e materiais, inclusive de natureza bélica (armas, munições, explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc). 
    4. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura no âmbito da vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum. Comparativamente, o ingresso clandestino, previsto na Lei Penal Militar, explicita parâmetros de proteção superlativamente mais robustos, em face da magnitude do bem jurídico posto em risco e o caráter público da tutela legal. 
    5. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública nacional, devem perceber, justamente por integrarem esta Justiça Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo quando alegada a única intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas, pode esconder planos futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o quartel, agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas.
    6. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial atenção. Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores. Flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc. 
    7. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia, prescruta o atendimento dos requisitos legais exigidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Nesse sentido, opera a análise da descrição minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas as suas circunstâncias, supostamente reveladoras da materialidade, bem como os indícios suficientes da autoria, aos quais alude o art. 30 do CPPM. Nessa fase, há a prevalência do brocardo "in dubio pro societate". Evita-se impedir, prematuramente, a instrução processual, única capaz de elucidar potenciais ataques à última ferramenta de proteção da sociedade. 
    8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inexistência de justa causa para a persecução penal, ante a atipicidade formal e material da conduta. Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite processual na origem até o julgamento do writ. No mérito, pugna pela a cassação do acórdão objurgado. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa (HC 151.402-AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 03.4.2019; HC 191.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 06.11.2020; HC 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.10.2020). Além disso, o cumprimento dos requisitos processuais, por ocasião do recebimento da denúncia, é aferido com base em um juízo de probabilidade. Transcrevo a orientação predominante a esse respeito:
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. ALICIAMENTO DE TRABALHADORES (ART. 207, § 1º, CP). FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA MAJORADO (ART. 203, § 1º, I, E § 2º, CP). REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. JÚIZO DE PROBABILIDADE CONFIGURADO. DENÚNCIA RECEBIDA.
    1. O art. 395 do CPP só permite a rejeição da denúncia quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, ainda, faltar justa causa para o exercício da ação penal, situações que não se configuram na hipótese.
    [...]
    5. Os elementos de prova acostados à denúncia são capazes de conduzir a um juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria.
    6. Denúncia recebida.”
    (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7.8.2012)
    Portanto, a etapa em tela não é adequada para a apreciação completa e minuciosa das provas, bastando que esteja presente de forma indiciária – porém com um prognóstico de confirmação fiável – o injusto penal, conforme o disposto nos arts. 41 e 395 do CPP. Nesse sentido: Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 25.9.2013; Inq 2984, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.9.2013; Inq 2449, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 18.2.2011. 
    Na espécie, a Corte Castrense, ao receber a peça acusatória e determinar o processamento da ação penal de origem, destacou que ‘[n]a presente ocorrência, é possível vislumbrar a existência do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que legitima os pressupostos processuais. Há evidente liame entre a conduta do denunciado e a infringência legal. Por conseguinte, perfaz a justa causa necessária à deflagração da APM’. 
    Nesse prisma, existente um conjunto indiciário crível para a deflagração da ação penal, não cabe a extinção prematura do processo-crime na via do habeas corpus. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Em acréscimo, para concluir em sentido diverso e acolher o pleito de atipicidade material da conduta, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Adstrita a essas balizas processuais, entendo que o acórdão impugnado, ao chancelar o prosseguimento da ação penal na origem, em absoluto revela constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora